Tribunal: TJMT
Processo: 1008102-92.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL no 1008102-92.2017.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Ressarcimento no 1037999-68.2017.8.11.0041, ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., em que se julgou procedente o pedido e condenou a requerida ao pagamento de R$ 52.087,80 (cinquenta e dois mil, oitenta e sete reais e oitenta centavos), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir do desembolso; condenou a requerida ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (Id. no 52490053).
Aduz que a parte recorrida sequer juntou qualquer documento de pleito administrativo e/ou mencionou protocolo de qualquer tentativa de ressarcimento por parte de seu segurado, fato que demonstra que a recorrente não foi cientificada de quaisquer fatos ou danos. Assevera que a apelada não demonstrou o nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha de serviço fornecido pela concessionária.
Sustenta a ocorrência de excludente de responsabilidade por força maior. Narra que “conforme relatos dos próprios segurados da Apelada sobre o ocorrido, verifica-se que todos informaram que houve chuvas, ventos e descargas elétricas e que tais fatos ocasionaram os prejuízos sofridos”. Defende que os danos relatos pelos segurados da apelada, ocorreram em decorrência de chuvas, ventos e descargas elétricas nas regiões, e não por falha na prestação de serviço da apelante.
Alega que, em relação aos fatos, houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica nas regiões nos dias relatados decorrentes da necessidade de intervenções emergenciais nas redes de energia elétrica que abastece as regiões, conforme relatórios de intervenções acima. Argumenta que o reparo fora inevitável, assim o presente caso se amolda ao instituto de caso fortuito (artigo 188, inciso I do CC), sendo a interrupção do fornecimento de energia de caráter emergencial e necessária para evitar maiores prejuízos à sociedade, inclusive, de risco à integridade física dos segurados da Apelada ou de algum transeunte.
Assevera que os documentos juntados na exordial, foram produzidos de forma unilaterais pela apelada e seus segurados, não devendo ser estimados como críveis, tendo em vista que a apelada e seus próprios representantes foram quem averiguaram os danos supostamente sofridos. Sustenta que a parte autora não comprovou a existência dos danos materiais.
Notícia omissão quanto a aplicação do art. 405 do Código Civil e da Súmula 43 do STJ, merecendo reforma a incidência dos juros e correção monetária fixados na sentença.
Requer seja conhecido e provido o recurso, para fins de reformar integralmente a r. sentença reconhecendo a ausência do dever de indenizar da Apelante, ante a não comprovação por parte da Apelada quanto ao nexo de causalidade entre os fatos alegado e, se mantida a sentença, seja determinada a incidência de juros e atualização monetária, de acordo com o que estabelece o artigo 405 do Código Civil e Súmula 43 do STJ (Id. no 56346485).
A parte apelada, em contrarrazões, suscita preliminar de inovação recursal, e no mérito requer o desprovimento do recurso (Id. no 52490084).
D E C I D O.
Objetiva a apelante a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação regressiva proposta pela Apelada e a condenou ao pagamento de a título de ressarcimento de danos, no montante R$ 52.087,80 (cinquenta e dois mil, oitenta e sete reais e oitenta centavos).
Inovação recursal
Destaca-se que a causa de pedir constante da petição inicial é o ressarcimento de danos materiais em decorrência do pagamento de indenização securitária ao titular da unidade consumidora que teve seus equipamentos eletrônicos danificados devido a queda de energia elétrica.
A ré, em contestação, limitou-se a suscitar que não tem responsabilidade em ressarcir os danos suportados pela seguradora em decorrência do pagamento da indenização ao consumidor/beneficiário, pela ausência de nexo causal, pois inexiste qualquer comprovação nos autos das supostas oscilações de energia, é que essas supostas quedas de energia se deu por culpa da requerida. Concluiu que os fatos narrados na inicial não foram comprovados devendo, portanto, a pretensão da Requerente ser julgada improcedente (Id. no 52490043).
Em sede de apelo, todavia, inovou ao trazer à baila matéria não submetida ao crivo do juízo da origem, consistente nas excludentes de ilicitudes, a saber, força maior – suposta ocorrência de chuvas e raios, bem como de uma provável intervenção emergencial na região.
É evidente que os mencionados temas de mérito inaugurados no apelo, por não foram levados ao conhecimento do juízo monocrático e nem sido objeto de debates e de dilação probatória e, assim, não podem ser conhecidos nesta instância, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, consagrando, em contrapartida, a inovação recursal e a supressão de instância, o que não se admite.
Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, "as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior", não sendo este o caso que se apresenta.
Portanto, o recurso não pode ser conhecido nesta parte.
Do mérito
Trata-se de Ação Regressiva ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. com o objetivo de obter ressarcimento pelos danos resultantes de falha na rede elétrica, suportados por seus Segurados, Naiane Miqueli Cinpak, Carlos Alberto Capeletti, Claudir Onghero e Venicio Piazza Topanotti.
Relatou a parte autora, que entre 24 de outubro a 24 de novembro de 2014, houve diversas sobrecargas de energia elétrica nas unidades consumidoras dos segurados descritos na inicial, danificando equipamentos elétricos em seus imóveis.
Diante da ocorrência, a autora teve que arcar com o valor da indenização securitária, que somados alcançaram o importe total de R$ 52.087,80 (cinquenta e dois mil, oitenta e sete reais e oitenta centavos). Sustenta a ocorrência de sub-rogação nos direitos da Segurada, ante o pagamento do prêmio.
Devidamente citada, a parte Ré requereu a improcedência dos pedidos, ante a ausência de responsabilidade para com os fatos ora alegados, ou seja, da comprovação dos efetivos danos elétricos supostamente ressarcidos aos segurados.
Pois bem. A ação se fundamenta no art. 786 do Código Civil, segundo o qual: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”, bem como no verbete sumular n° 188 do Supremo Tribunal Federal, que garante a legitimidade do segurador na ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.
A sentença recorrida, acolhendo os fundamentos da parte autora, condenou a ré, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S. A., ao pagamento de R$ 52.087,80 (cinquenta e dois mil, oitenta e sete reais e oitenta centavos).
No caso em análise, a apelante, prestadora do serviço público de energia elétrica, responde objetivamente aos danos causados aos consumidores, como dispõem o art. 37, § 6° da Constituição Federal e o art. 14 do CDC, in verbis:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
§ 6o: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Nesse sentido também o art. 210 da Resolução 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), segundo o qual a concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar o rompimento do nexo causal, sob pena de responder pelos danos elétricos, independente de culpa. Vejamos:
“Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.
Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:
I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;”
Ante a adoção da teoria do risco do empreendimento, na qual só há o afastamento da responsabilidade se comprovado a inexistência do dano ou fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, §3°, CDC), não há que se perquirir a existência de culpa da concessionária para sua responsabilização.
Incumbia a parte requerida, portanto, a comprovação de uma das excludentes legalmente previstas, na forma do art. 373, II do CPC/2015, o que não ocorreu.
Apesar de sustentar a ausência de nexo de causalidade ao fundamento de que “não existe nenhuma reclamação extrajudicial pela apelada à apelante dos eventos trazidos a baila que supostamente ocorreram no nos meses 10 e 11/2013, tampouco pelos titulares das unidades consumidoras ora segurados, tanto que não há nos autos sequer algum tipo de protocolo, ordem de serviço, ou ainda uma abertura de um processo de ressarcimentos”, a ré não comprovou suas alegações.
Por sua vez, a autora comprovou o pagamento do prêmio aos segurados, trazendo aos autos amplo lastro probatório que vai desde os laudos técnicos; até fotos dos objetos danificados e nota fiscal dos equipamentos danificados, além de documentos do procedimento de verificação da ocorrência do sinistro.
De acordo com os autos, verifica-se que houve diligências e vistorias suficientes que concluíram que os danos decorreram diretamente do defeito na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, fora procedido os pagamentos dos sinistros para cobertura dos danos elétricos ocorridos.
Nos termos do que dispõe o artigo 786 do Código Civil tem-se que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Ainda, dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
A jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013).
Portanto, caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete apelante ressarcir a seguradora.
Ressalte-se que a prova pericial deixou de ser requerida pela Ré no momento oportuno, pois devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a concessionária, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, não tendo produzido nada além de meras alegações.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação”. (N.U 1003511-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).
“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 26825/2018 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 29737/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).
Mister ressaltar que os laudos técnicos foram produzidos por pessoa jurídica diversa da seguradora autora (Id. no 52489985). Dessa forma, inequívoca existência do prejuízo e da sua origem, qual seja, a falha da prestação do serviço de energia elétrica.
Não é suficiente a mera alegação de que tais laudos teriam sido produzidos de forma unilateral, em violação ao contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que a ré não requereu a produção de prova técnica. Os fatos se tornaram incontroversos por total ausência de produção probatória pela requerida. Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) DECISÃO (...) Portanto, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. No que tange aos requisitos necessários para configurar a obrigação de indenizar, nos termos do precitado artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, são: a) a existência de conduta da prestadora do serviço público; b) existência de um dano; c) nexo causal entre a conduta e o dano e d) ausência de causa excludente de responsabilidade. Assim, no caso dos autos, a ré é responsável pela reparação dos danos causados ao segurado da demandante que restaram fartamente comprovados (fls.42/94). Ademais, nenhuma prova produzida pela requerida no sentido de impugnar o Laudo Técnico produzido pela autora... Também não produziu a ré prova que permitisse o reconhecimento de que o serviço foi devidamente prestado ou que os danos aos equipamentos decorreram de culpa exclusiva do consumidor como alega. Portanto, provados os danos e o nexo de causalidade com a falha na prestação de serviços da ré apontada no laudo técnico realizado extrajudicialmente e que não foi infirmado, além de inexistir excludente de responsabilidade a afastar a pretensão, ...'"A alteração de tais fundamentos demandaria a apreciação de elementos fáticoprobatórios, o que é vedado na instância especial, a teor do disposto na Súmula n. 7/STJ. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, nos termos do art. 544, § 4o, II, a, do CPC. Publique-se e intimem-se.” (Brasília-DF, 08 de outubro de 2014. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (STJ - AREsp: 590383 SP).
Ressalte-se que não há falar em descumprimento dos ditames da Resolução no 61/2004 da ANEEL ao não comunicar a concessionária de energia acerca dos fatos, o texto dessa norma faz referência ao procedimento a ser adotado pelo consumidor proprietário dos equipamentos danificados, e não da seguradora dos bens, a qual apenas cumpriu sua obrigação, sub-rogando-se nos direitos daquele.
Ou seja, sendo ineficazes os atos dos segurados que diminuam ou extingam, em prejuízo do segurador, estes direitos, nos termos do artigo 786, § 2o, do Código Civil, mostra-se irrelevante a ausência de comunicação dos danos à concessionária, visto que este fato não pode afastar a responsabilidade da requerida/apelante.
Noutro giro, colhe-se que os danos foram demonstrados pelos documentos acostados, que comprovam o valor das indenizações pagas pela autora/apelada aos seus segurados (Ids. no 52489983, 52489994, 52490004 e 52490013).
Por isso, uma vez comprovados os requisitos legais, devida a indenização, nos moldes definidos na sentença.
Em se tratando de ação regressiva ajuizada pela seguradora contra o causador do sinistro em decorrência da sub-rogação, a responsabilidade decorrente de ato ilícito é aquiliana, porquanto extracontratual.
Assim, na espécie, deve ser aplicada a Súmula no 43 do STJ, que assim determina: "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo."
Em relação aos juros moratórios, devem também incidir a partir do desembolso pela seguradora, conforme disposto na Súmula no 54 do STJ, assim como aplicados na sentença.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso e o desprovejo.
Majoro os honorários advocatícios (art. 85, 11o do CPC), para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora